Tribunal: TJDFT
Processo: 0747020-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PERDA DE INTERESSE RECURSAL NO AGRAVO INTERNO. REALIZAÇÃO DE BLOQUEIO SISBAJUD NA MODALIDADE TEIMOSINHA. PENHORA DE PERCENTUAL DO SALÁRIO. POSSIBILIDADE. SATISFAÇÃO DO DIREITO DO CREDOR.
1. No âmbito da justiça local tem prevalecido o entendimento de que não há interesse recursal no agravo interno quando este e o agravo de instrumento tratam da mesma matéria, conforme acórdão n.o 1021843; é que a decisão inaugural é necessariamente submetida ao colegiado quando do julgamento definitivo e o tempo de tramitação dos feitos nos Juizados Especiais não justifica novo recurso. No mesmo sentido, acórdão n.o 1654923. Prejudicado o agravo interno.
2. O bloqueio SISBAJUD constitui o mais importante meio de dar efetividade à execução, opondo-se o Agravante à determinação de bloqueio na modalidade teimosinha antes mesmo de ter sido bloqueado qualquer quantia. O Agravante trouxe apenas suposições das consequências do bloqueio de valores que nem sequer ocorreu ainda, não tendo demonstrado que houve bloqueio de seu salário ou de valores necessários às suas necessidade mínimas. De tal forma, prevalece o interesse do Exequente de ter a efetividade do processo. Nesse contexto, não se vislumbra que a constrição determinada pelo juiz de origem possa efetivamente resultar em dano irreparável ao recorrente, o que pode ser comprovado após o bloqueio em primeiro grau.
3. A impenhorabilidade depende da demonstração, pelo executado, de que o valor é necessário para suas necessidades mínimas, diante da penhorabilidade relativa do salário, ônus do qual o executado não se desincumbiu.
4. O agravante também apresentou agravo interno em que demonstrou a integral penhora de seu salário. Ocorre que o juízo de primeiro grau já deferiu a liberação de 70% e manteve a penhora de 30% do valor em questão, pelo que não há, a princípio, ilegalidade da decisão. Cabe ressaltar que o presente agravo não trata dessa decisão, mas sim da que determinou o bloqueio SISBAJUD na modalidade “teimosinha”.
5. A jurisprudência dessa Primeira Turma Recursal é pela possibilidade de penhora de percentual dos vencimentos quando quando for preservado percentual de valor capaz de proteger a dignidade do devedor e de sua família, o que se dá no presente caso.
6. Agravo Interno PREJUDICADO. Agravo de Instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sem custas e sem honorários.